Tribunal: TJDFT
Processo: 0727276-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO INSTÂNCIA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONFIGURADA.

1. Nos termos do art. 932, III, do CPC, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

2. É manifestamente inadmissível recurso de agravo de instrumento interposto para discutir temas já acobertados pela preclusão.

3. Negou-se provimento ao agravo interno.